Tribunal: TJSP
Processo: 0022584-32.2022.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Cálculo de penas – Remição – Forma de abatimento – Dias remidos que devem ser considerados como tempo de pena efetivamente cumprida para todos os efeitos – Inteligência do art. 128 da LEP – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Determinada a elaboração de novo cálculo de penas – Recurso provido.